Tribunal: TJDFT
Processo: 0001430-58.2018.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Constatado excesso na fixação da pena, impõe-se sua redução para patamar razoável e suficiente para prevenir e reprimir o crime.
2. Impossível o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, alínea ‘c’, do CP, quando foi afastada pelos jurados de forma unânime.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.